Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por entidade organizadora de concurso público contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação que excluiu candidato da lista de cotistas (negros/pardos) no certame para o cargo de Analista Jurídico de empresa pública federal, regido pelo Edital no 1/2023, determinando sua reinclusão. A sentença também rejeitou as preliminares suscitadas e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pelo indeferimento do pedido de inclusão da entidade pública contratante no polo passivo; (ii) estabelecer se é válida a decisão da comissão de heteroidentificação que excluiu o candidato da lista de cotistas, à luz dos princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inclusão da entidade contratante no polo passivo não configura nulidade processual, pois a demanda tem por objeto exclusivo o controle de legalidade do ato praticado pela banca examinadora.
4. O procedimento de heteroidentificação possui respaldo na Lei no 12.990/2014, no edital do certame e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADC no 41 e no Tema no 485 de repercussão geral, que conferem validade ao mecanismo desde que respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, da motivação, do contraditório e da ampla defesa.
5. Na hipótese dos autos, a decisão da comissão de heteroidentificação revelou-se deficiente quanto à motivação, por apresentar fundamentos genéricos e insuficientes, em afronta ao art. 50, incisos III e V, da Lei no 9.784/1999, que exige indicação clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato administrativo.
6. A existência de reconhecimento anterior do candidato como pessoa parda em certame anterior organizado pela mesma banca, embora não vinculante, impõe à Administração o dever de apresentar fundamentação robusta e qualificada para decisão em sentido contrário, o que não ocorreu.
7. A ausência de motivação adequada compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo, autorizando o controle judicial, que não se confunde com a análise do mérito administrativo, mas sim com a verificação da legalidade, razoabilidade e coerência do ato impugnado.
8. Não há afronta ao princípio da isonomia na reinclusão do candidato na lista de cotistas, pois a medida visa assegurar a efetividade das ações afirmativas, corrigindo ato administrativo ilegal que, se mantido, perpetuaria discriminação indevida.
9. A alegação de prejuízo à Administração Pública, cronograma do certame ou segurança jurídica não se sobrepõe ao dever de observância dos princípios constitucionais e legais que regem a atuação administrativa, especialmente os da legalidade, motivação, publicidade e proteção da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão da entidade contratante do concurso no polo passivo não configura nulidade processual, pois a demanda restringe-se à legalidade do ato da comissão avaliadora.
2. O controle judicial sobre decisão de comissão de heteroidentificação é legítimo quando evidenciada ausência de motivação concreta, objetiva e suficiente, em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999.
3. A reinclusão de candidato na lista de cotistas, em caso de motivação deficiente do ato de exclusão, visa assegurar a efetividade das ações afirmativas, não configurando ofensa à isonomia ou à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I; Lei no 9.784/1999, art. 50, III e V; Lei no 12.990/2014; CPC, art. 114.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2019; STF, RE no 630.733 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.06.2015; TJDFT, Acórdão no 1990138, 0712811-85.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1986403, 0728362-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 09.04.2025.